Tribunal: STF
Processo: ARE 1569264
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 193, p. 2):



    “Apelação. Sentença que condenou a acusada pelo crime de tráfico de drogas. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal da apelante pelo crime de tráfico de drogas. Autoria e materialidade demonstradas. 2. Não é o caso de aplicação da causa de diminuições de pena prevista no artigo 33, par. 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias a indicar que se trata de pessoa dedicada às atividades criminosas. 3. Sanção que comporta redução. 4. Quantidade e natureza das drogas que justificam a pena-base acima do mínimo legal, mas em patamar mais reduzido que o estabelecido na sentença. 4. Manutenção do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, sem substituição por penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XI, XLVI, LIV, LVI e XLVII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a busca domiciliar “ocorreu sem qualquer comprovação concreta de situação de flagrante delito e sem a presença de elementos objetivos que justificassem a medida. A mera denúncia anônima não constitui fundamento legítimo para dispensar a exigência de mandado judicial“ (eDOC 209, p. 9).



    No mais, busca-se o “reconhecimento da ilicitude das provas e a consequente absolvição da Recorrente por ausência de prova lícita que sustente a condenação” (eDOC 209, p. 9).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso à luz do Tema 660 da repercussão geral e, no mais, inadmitiu o extraordinário ante a incidência das Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 219).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se (i) na aplicação da Súmula 282 do STF e (ii) na aplicação da Súmula 279 do STF. Ressalto, no entanto, que a agravante nada arguiu acerca do último de tais fundamentos, não demonstrando por qual razão seria desnecessário o reexame de fatos e provas.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente